Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731680-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GISLANDE COSTA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO. 2a FASE. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se cogita de nulidade da busca pessoal e veicular porquanto a abordagem policial teve por motivação inicial notícias de populares acerca do regular transporte de drogas pelo acusado em seu automóvel, bem como monitoramentos realizados pelo serviço de inteligência da polícia. No mais, durante as buscas, foram localizadas grandes porções de entorpecentes escondidas no carro do acusado, motivo pelo qual foi licitamente preso em flagrante. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão, filmagens e circunstâncias da prisão, não há falar em absolvição por ausência de provas. 3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 4. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral). 5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com fundamento na Teoria da Coculpabilidade, se não ficar demonstrada a relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa. No particular, não restou provado que o réu não tinha a possibilidade de obter renda por meios lícitos; logo não há dúvida de que optou por praticar o delito, devendo, portanto, responder penalmente por ele. 7. A hipossuficiência econômica e financeira do réu não autoriza, por falta de suporte legal, a isenção do pagamento da pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador 8. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de detração penal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, asseverando ilicitude da prova por ausência de fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular; b) artigo 155 do CPP, ao argumento de que o decreto condenatório teria sido baseado somente em depoimentos de policiais colhidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo; e c) artigo 59 do Código Penal, porquanto entende que a reprimenda se encontra fixada de forma desproporcional, sobretudo quanto à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial na primeira fase de dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo não deve seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 240 e 244, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, deve ser rejeitada a preliminar de ilicitude da prova por ausência de fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular, porquanto a dinâmica dos fatos evidencia a fundada suspeita que autoriza as buscas e a abordagem policial, não havendo que se falar em nulidade (...). Portanto, verifica-se a legalidade da medida de busca pessoal (...)” (ID 52131351). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). O mesmo veto sumular impede dar trânsito ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 155 do CPP, pois o entendimento do órgão julgador está em consonância com o do STJ. Confira-se: “a credibilidade do depoimento dos policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que lhes cabe a atribuição de prevenir e de reprimir crimes não tem o condão de invalidar a prova testemunhal. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade. Ademais, se por um lado o acusado tem razões óbvias para apresentar a versão que o exima ou diminua a responsabilidade penal, a palavra dos agentes da segurança pública possui presunção de veracidade, consoante jurisprudência predominante nas principais cortes nacionais” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp 2.177.799, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Da mesma forma, o especial não pode transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, na medida em que o entendimento exposto no aresto resistido resta consonante com o do STJ, atraindo o apelo o óbice do já mencionado enunciado 83 da Corte Superior. A propósito: “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 27/9/2021). A corroborar: AgRg no HC 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027